Tribunal: TJBA
Processo: 8001572-50.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001572-50.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: PEDRO PINHEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
EDIMARIA ANGELINO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONGRUENTE COM OS PEDIDOS. MÉRITO.
ERRO
NO SISTEMA INTERNO DA AUTARQUIA
.
CNH NÃO EXPEDIDA.

DEMORA INJUSTIFICADA NA CORREÇÃO DA FALHA E NA RENOVAÇÃO DA CNH. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – EXEGESE DO ART. 37, § 6
o
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR BAIXO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação nº
8001572-50.2023.8.05.0027
, da Comarca de
Bom Jesus da Lapa
, em que são
apelante e apelado
,
respectivamente
, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DA BAHIA – DETRAN/BA
e
PEDRO PINHEIRO DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

CONHECER
do recurso
para

AFASTAR a preliminar de nulidade da sentença
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA